Tribunal: TRF3
Processo: 5015872-51.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
433/779)

5015872-51.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA.

I - O STJ adota o entendimento de que a aplicação combinada do art. 830 e 854 do novo CPC, que possibilita a penhora de ativos financeiros do devedor sem o seu prévio conhecimento, não prescinde da tentativa de citação do devedor.

II - Caso em que a CEF requereu a realização de diligências diversas para a localização do devedor, mas não obteve sucesso no intento de aperfeiçoar a relação processual. Nestas condições não há óbices ao prosseguimento da ação nos termos do art. 830, caput, §§ 1o, 2o, 3o e art. 854 do novo CPC. A hipótese prevista nos aludidos dispositivos visa coibir a ocultação do devedor.

III - Apelação provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL (1

Inteiro teor:
433/779)

5015872-51.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA.

I - O STJ adota o entendimento de que a aplicação combinada do art. 830 e 854 do novo CPC, que possibilita a penhora de ativos financeiros do devedor sem o seu prévio conhecimento, não prescinde da tentativa de citação do devedor.

II - Caso em que a CEF requereu a realização de diligências diversas para a localização do devedor, mas não obteve sucesso no intento de aperfeiçoar a relação processual. Nestas condições não há óbices ao prosseguimento da ação nos termos do art. 830, caput, §§ 1o, 2o, 3o e art. 854 do novo CPC. A hipótese prevista nos aludidos dispositivos visa coibir a ocultação do devedor.

III - Apelação provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015872-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A, FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP34248-A, MILENA PIRAGINE - SP178962-A, RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

APELADO: LIGHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP, ADRIANA MARIA DA SILVA, GENALDO ISIDRO DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015872-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A, FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP34248-A, MILENA PIRAGINE - SP178962-A, RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

APELADO: LIGHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP, ADRIANA MARIA DA SILVA, GENALDO ISIDRO DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil.

A ação foi ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de LIGHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. - EPP, GERALDO ISIDRO DA SILVA E ADRIANA MARIA DA SILVA, visando ao recebimento da quantia de R$ 113.093,21, referente a emissão de Cédula de Crédito Bancário pelos executados. Expedidos mandados de citação, os executados não foram localizados. Efetuadas pesquisas junto ao Bacenjud, Renajud, Siel e Webservice, foram expedidos novos mandados para citação dos executados, que restaram negativos. Foi determinada a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos, requisitando-se informações cadastrais acerca do endereço dos executados, sem que fossem obtidos resultados. A exequente foi intimada a requerer o que de direito quanto à citação dos executados, sob pena de extinção do feito.

Em razões de apelação, a CEF sustenta, em síntese, que o pedido de arresto dos bens sem a citação da parte Ré só foi formulado após serem esgotadas as diligências para encontrar novos endereços dos réus, apontando julgados que acolheram pedido semelhante nas mesmas condições.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015872-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - SP163607-A, FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP34248-A, MILENA PIRAGINE - SP178962-A, RENATO VIDAL DE LIMA - SP235460-A, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

APELADO: LIGHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - EPP, ADRIANA MARIA DA SILVA, GENALDO ISIDRO DA SILVA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O juízo a quo ao proferir a decisão apelada, assim assentou:

Indefiro o pedido da CEF de pesquisa junto ao Bacenjud, eis que tal diligência já foi efetuada. Indefiro, ainda, o pedido de arresto de bens. Com efeito, é entendimento deste juízo que, para a realização de atos de constrição de bens, a parte deve ser, primeiramente, citada a fim de que haja a possibilidade de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora.

A presente ação não pode prosseguir. É que, muito embora a exequente tenha sido intimada a dar regular andamento à presente demanda, deixou de requerer o que de direito quanto à citação dos executados.

Com efeito, o STJ adota o entendimento de que a aplicação combinada do art. 830 e 854 do novo CPC, que possibilita a penhora de ativos financeiros do devedor sem o seu prévio conhecimento, não prescinde da tentativa de citação do devedor:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO.

1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante.

2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.

3. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1832857/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado.

2. "Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão" (REsp 1.721.168/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/4/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1754569/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019)

No caso dos autos, a CEF requereu a realização de diligências diversas para a localização do devedor, mas não obteve sucesso. Nestas condições não há óbices ao prosseguimento da ação nos termos do art. 830, caput, §§ 1o, 2o, 3o e art. 854 do novo CPC. A hipótese prevista nos aludidos dispositivos visa coibir a ocultação do devedor.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA.

I - O STJ adota o entendimento de que a aplicação combinada do art. 830 e 854 do novo CPC, que possibilita a penhora de ativos financeiros do devedor sem o seu prévio conhecimento, não prescinde da tentativa de citação do devedor.

II - Caso em que a CEF requereu a realização de diligências diversas para a localização do devedor, mas não obteve sucesso no intento de aperfeiçoar a relação processual. Nestas condições não há óbices ao prosseguimento da ação nos termos do art. 830, caput, §§ 1o, 2o, 3o e art. 854 do novo CPC. A hipótese prevista nos aludidos dispositivos visa coibir a ocultação do devedor.

III - Apelação provida para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.